Tribunal: STF
Processo: AP 2508
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 10.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 25/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29 caput (concurso de pessoas) e art. 69,caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    A ré foi presa em 17/3/2023, no cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos da Pet 10.995/DF, instaurada a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal Guilherme Franco Lima de Faria, e a prisão foi mantida mantida por decisões proferidas em 28/6/2023, 10/10/2023, 16/11/2023, 16/12/2023, 5/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024, 8/11/2024 e 20/2/2025.



    O julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual da Primeira Turma de 21/3/2025 a 28/3/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX.



    A Defesa de DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS, então, requereu a concessão de liberdade provisória (eDoc. 198).



    A Procuradoria-Geral da República, devidamente intimada, apresentou seu parecer (eDoc. 204).



    É o breve relatório. DECIDO.



    A prisão preventiva de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS, em virtude da manutenção dos requisitos legais previstos no Código de Processo Penal, foi integralmente mantida, por unanimidade, pela PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Pet PET 10995 AgR-Quarto/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 4/6/2024).



    A presença dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva está mantida, como bem destacado pela PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA, 



    “a situação fática e jurídica que autorizou a decretação da prisão preventiva de Debora Rodrigues dos Santos mantém-se inalterada, não havendo nos autos a apresentação de fato novo capaz de modificar o entendimento já estabelecido pelo Ministro relator nas decisões de 28/6/2023, 10/10/2023, 16/11/2023, 16/12/2023, 5/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024, 8/11/2024 e 20/2/2025, bem como pela Primeira Turma do STF.



    Os argumentos reiterados pela defesa, portanto, não afastam os elementos que fundamentam a decretação e reavalização da prisão preventiva. Ao revés, a prisão preventiva decretada está amparada em elementos que traduzem o risco concreto à ordem pública e à garantia de aplicação da lei penal, notadamente ante a comprovada participação da ré na execução material dos atos antidemocráticos de 8.1.2023, na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF”.



    Dessa maneira, incabível a concessão da liberdade provisória pleiteada pela defesa.



    Ocorre, entretanto, que o julgamento de mérito desta Ação Penal foi iniciado na Sessão Virtual da Primeira Turma de 21/3/2025 a 28/3/2025, tendo sido suspenso em razão de legítimo pedido de vista do Min. LUIZ FUX para melhor análise dos fatos.



    A ré, consequentemente, não pode ser prejudicada por eventual interrupção do julgamento, como bem salientado pela PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA:



    “Não obstante a permanência dos elementos autorizadores da custódia cautelar, o encerramento da instrução processual e a suspensão do julgamento do feito, com imprevisão quanto à prolação de acórdão definitivo, aliados à situação excepcional prevista no art. 318, V, recomendam a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ao menos até a conclusão do julgamento do feito, em observância aos princípios da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse do menor”.



    O adiamento do término do julgamento torna necessária a análise da atual situação de privação de liberdade de DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS.



    Observe-se que, caso o julgamento tivesse sido encerrado com a aplicação das sanções propostas em meu voto, como Ministro relator, DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS seria condenada à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O encerramento do julgamento – caso prevalecesse o entendimento exposto em meu voto – determinaria o início do cumprimento da pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime fechado – uma vez que, os demais 1 (um) ano e 6 (seis) meses são de detenção e iniciados em regime semi-aberto –, com imediato cálculo da remição, para fins de progressão para regime de cumprimento de pena mais benéfico, em breve lapso temporal, em face dos requisitos previstos nos artigos 112 e seguintes da Lei de Execuções Penais e aplicáveis à DÉBORA RODRIGUES DOS SANTOS, na presente hipótese:



    (1) Cumprimento de, aproximadamente, 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. A ré encontra-se em prisão preventiva desde  17/3/2023, ou seja, 2 (dois) anos e 11 (onze) dias. Em acréscimo a esse prazo, em cognição sumária, é possível prever que a ré teria direito à remição, aproximadamente, em 281 (duzentos e quarenta e oito) dias, sendo 142 dias decorrentes da atividade laborativa, 2 dias relativos aos cursos de requalificação profissional, 4 dias relativos à leitura e, finalmente, 133 dias referentes à aprovação no ENEM (este aferido em uma única oportunidade, com o cômputo de 1/3 a mais, nos termos do art. 126, § 5º, da LEP).



    Cálculo da remição: Segundo informações fornecidas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo – SAP/SP, a ré exerce regular atividade laborativa desde 5/5/2023, com pequeno período de interrupção, decorrente de transferência de estabelecimento prisional, de 15/6/2023 a 19/8/2023, de modo que, até 14/3/2025, foram exercidos 428,5 (quatrocentos e vinte e oito e meio) dias de trabalho. Informou, igualmente, a SAP/SP, a participação da ré em dois cursos de requalificação profissional (Projeto Reescrevendo Minha História), com carga horária de 12 (doze) horas cada. Participou, ainda, a ré, do Programa PROLLIB, tendo realizado a resenha do livro “Ouça sua voz”, de Prem Rawat, e obteve aprovação, com bom resultado, no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEN, nos anos de 2023 e 2024. 



    (2) Nos termos do artigo 112 da LEP, a ré demonstra “boa conduta carcerária”, inclusive tendo demonstrado arrependimento em seu depoimento judicial, onde confessou sua presença no ilegal acampamento em frente ao QG do Exército em Brasília (“chegou no dia 07, no sábado, ficou em um aglomerado de pessoas em frente ao QG”) e da prática de atos antidemocráticos, conforme se verifica nos autos:



    “no calor do momento, cheguei a cometer aquele ato tão desprezível (pichar a estátua). Posso assegurar que não foi nada premeditado, foi no calor do momento e sem raciocinar.



    (…)



    Queria pedir perdão ao Estado Democrático de Direito.



    (…) 



    Me fez refletir que o país depende de hierarquias que precisam ser respeitadas.



    (...)



    Me arrependo deste ato amargamente



    (…)



    Eu entendi que o Estado Democrático de Direito foi ferido com meu ato e que eu jamais tive essa intenção”.



    3) Nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, a ré é “mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos” (inciso V).



    Há, portanto, necessidade de compatibilização entre o “direito à liberdade” e a “Aplicação da Lei Penal”, com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir e os requisitos legais e processuais (MIRKINE GUETZÉVITCH. As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss; MAURICE HAURIOU. Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Na presente hipótese, estão presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS (CPF 228.052.058-39) PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DA PRESA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas acarretará:



    (a) Na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP;



    (b) Perda dos dias de pena a remir (art. 127 da LEP).



    Expeça-se, com urgência, Alvará em favor de DEBORA RODRIGUES DOS SANTOS (CPF 228.052.058-39).



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a presa.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente